Tribunal: CARF
Processo: 10882.901655/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.901655/2013-03
ACÓRDÃO
3004-000.124 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TWILTEX INDÚSTRIAS TÊXTEIS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ART. 170, DO CTN.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da demonstração do indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Dionísio Carvallhedo Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (substituto integral), Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Dionisio
Carvallhedo Barbosa (Presidente). Ausente o Conselheiro Rosaldo Trevisan, substituído pelo
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.124 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901655/2013-03
2
1.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
PER/DCOMP
no
31658.29974.311012.1.1.01-0102, com pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI
referente ao 2o trimestre de 2012, no valor de R$375.792,97, utilizado na compensação de
débitos próprios.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.06, reconhecendo
parcialmente o direito creditório no valor de R$138.923,24, sendo este insuficiente a
compensar os débitos informados pelo sujeito passivo.
3. Cientificado do Despacho Decisório em 18/06/2013, fl.69, o interessado
apresentou Manifestação de Inconformidade em 18/07/2013, fls.70/84, alegando que:
(...)
Ocorreu um erro de fato ao preencher os Per/Dcomps do 1° e do 2° Trimestre de
2012, considerando todo o montante acumulado no período de março de 2011 a setembro
de 2012, na entrega das declarações de compensação, cujo saldo credor era de R$
622.620,53 (docs. 3 e 24), valor este estornado integralmente no livro de apuração de IPI
em outubro de 2012(docs.35 e 36).
(...)
A composição do saldo credor de IPI, no valor de R$622.620,53, foi acumulado no
período de março de 2011 (docs. 4 a 23) a setembro de 2012 (docs. 25 a 35), conforme se
pode verificar demonstrativo anexo (doc. 36).
(...)
Todavia, a conclusão acima decorre de erro procedimental da Manifestante
quando da transmissão das PER/DCOMPS do 1° e 2o Trimestres de 2012, acumulando o
período de março de 2011 a março de 2012, no 1° Trimestre, totalizando o crédito de
R$246.827,56, e, acumulando o período de abril a junho de 2012, o que totaliza o montante
de R$138.923,24 mais o saldo credor do 1° Trimestre, no valor de R$246.827,56, totalizando
R$385.750,80, ajustado para R$375.792,97.
A 3a Turma da DRJ/BEL, Acórdão n° 01-38.272, negou provimento à manifestação
de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR. São passíveis de ressarcimento os
créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário. Para fins de análise do crédito pela Receita Federal, o saldo credor do
período anterior, para o primeiro período de apuração do trimestre, será igual ao
saldo credor total apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado
pelos valores dos créditos ressarcíveis reconhecidos em pedidos de ressarcimento
de trimestres anteriores.
Em Recurso Voluntário, a recorrente:
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.124 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901655/2013-03
3
(i) Apresenta a base legal e os conceitos aplicáveis a não cumulatividade do IPI e ao
direito ao ressarcimento.
(ii) Ratifica que seu direito a crédito referente aos 1° e 2° trimestres é de R$
622.620,53 e que cometeu erro ao preencher os PER/DCOMPs do 1o e do 2o Trimestre de 2012:
Nesse passo, frise-se, novamente, que a Recorrente considerou todo o montante
acumulado no período de março de 2011 a setembro de 2012, na entrega das
declarações de compensação, cujo saldo credor era de R$ 622.620,53, valor este
estornado integralmente no livro de apuração de IPI em outubro de 2012.
Frise-se ainda que a composição do saldo credor de IPI, no valor de R$
622.620,53, foi acumulado no período de abril março de 2011 a setembro de
2012.
(...)
– Em 21/06/2012, foi gerado o PER/DCOMP com pedido de Ressarcimento no
valor de R$ 246.827,56 e transmitido em 31/10/2012.
– No mesmo mês, gerou o PER/DCOMP de compensação – Referente ao 1o TRIM
2012 – 246.827,56.
– Em 24/10/2012, foi gerado o PER/DCOMP no valor de R$ 385.750,80 ajustado
para 375.792,97 e transmitido em 31/10/2012.
- O estorno informado do 3o Trim./2012 deveria ter sido feito no 1o Trim./2012.
E conclui:
Por essas razões de fato, de rigor a reforma do v. acórdão proferido, para o fim de
reconhecer o direito à compensação do montante do saldo credor de IPI, de
março de 2011 a setembro de 2012, no valor R$ 622.620,53, em que pesem o erro
no preenchimento das declarações de PERD/COMP.
(iii) Pede aplicação do princípio da verdade material.
(iv) Propõe a conversão em diligência e realização de perícia.
Ao final, requer:
i) seja processado e conhecido o presente Recurso Voluntário, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do artigo 151, inciso III,
do Código Tributário Nacional;
ii) seja DADO PROVIMENTO ao recurso, reformando o acórdão atacado para
reconhecer que as irregularidades cometidas no preenchimento das PER/DCOMPS
não afastam o direito da Recorrente à compensação do saldo credor de IPI do
período de março de 2011 a setembro de 2012, no valor de R$ 622.620,53 e, por
decorrência,
as
compensações
realizadas
nos
PER/DCOMPS
42561.53738.301112.1.7-2210,
27653.17559.311012.1.3.01-9815
e
12148.92461.231112.1.3.01-1003, no total de R$ 375.789,97, admitindo a
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.124 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901655/2013-03
4
convertido do julgamento em nova diligência para fins de constatação da
veracidade dos fatos narrados acima, como forma de prestigiar a busca pela
verdade material.
Anexa ao Recurso Voluntário os documentos de e-fls. 1535-1557: planilha simples
de apuração do IPI do período de 01/2012 a 12/2012 para demonstrar que seu direito à
compensação corresponde a R$ 622.620,53; apresenta o RAIPI do 3° Trimestre de 2012 e dois
DARFs (de 23/11/2012, no valor de R$ 54.441,41 e de 24/12/2012, no valor de R$ 30.157,23) e as
notas de entrada do 3° trimestre de 2012.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, é objeto deste processo o PER/DCOMP no
31658.29974.311012.1.1.01-0102, com pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente
ao 2o trimestre de 2012, no valor de R$375.792,97, utilizado na compensação de débitos próprios.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de
R$138.923,24, o que foi insuficiente a compensar os débitos informados pelo sujeito passivo.
A Recorrente alega que tem saldo credor passível de compensação no montante
total de R$ 622.620,53. Justifica da seguinte forma:
 O PER/DCOMP referente ao 1° de trimestre de 2012, no valor de R$
246.827,56, foi integralmente utilizado;
 O PER/DCOMP do presente processo, referente ao 2° trimestre de 2012, tem
o valor de R$ 385.750,80 (246.827,56+R$ 138.923,64), ajustado para R$
375.792,97, totalizando R$ 622.620,53.
 O valor de R$ 622.620,53 corresponde ao saldo credor acumulado no
período de março de 2011 a setembro de 2012.
 Aduz também que cometeu erro ao utilizar nos dois trimestres o valor
acumulado no período de março de 2011 a setembro de 2012 e não declarar
por trimestre.
Observa-se que a Recorrente pleiteia o aproveitamento do crédito em duplicidade
(e-fl. 1494):
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.124 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901655/2013-03
5

Assim, o crédito de R$246.827,56 foi apresentado em PER/DCOMP relativo ao 1°
Trimestre, que foi deferido. Logo, esse valor não poderia mais constar como disponível para
utilização em períodos posteriores. Por isso, a DRJ trouxe a tela SCC, que demonstra o uso do
crédito em sua totalidade no 1° Trimestre de 2012 (e-fl. 1395):

Acertadamente, o Despacho Decisório descartou o valor de R$ 246.827,56 e
reconheceu o valor de R$ 138.923,64, conforme e-fl. 66.
Quanto aos documentos anexados ao Recurso Voluntário nas e-fls. 1535-1557,
entendo que não servem à instrução destes autos, pois se referem a trimestre posterior (3°/2012).
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.124 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901655/2013-03
6
Em relação ao pedido de diligência e realização de perícia, é sabido que o julgador
administrativo, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, pode determinar, de ofício ou a
requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias, mas somente quando
entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao julgamento.
No caso, as diligências ou perícias são prescindíveis, já que resta claro que o crédito
de R$ 246.827,56 foi pleiteado em duplicidade.
Aplica-se ao caso a Súmula CARF n° 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em suma, para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de ter
seu pedido negado.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1565
DF CARF MF
Original